Tribunal: TRF3
Processo: 5001111-85.2024.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
713/1006)

5001111-85.2024.4.03.6138

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001111-85.2024.4.03.6138

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, MUNICIPIO DE BEBEDOURO

APELADO: ANGELO DOMINGOS MARCHI

ADVOGADO do(a) APELADO: MARINA DOMINGOS DATO - SP466749-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, na decisão embargada, omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Inconformismo do embargante com os termos do julgado, no qual constaram as razões de convencimento do julgador para afastar suas alegações.

4. Pacífico entendimento do C. STJ e deste Tribunal acerca da inexistência de obrigação do julgador de refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que suficientemente motivado o decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001111-85.2024.4.03.6138

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARINA DOMINGOS DATO - SP466749-A

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, MUNICIPIO DE BEBEDOURO

APELADO: ANGELO DOMINGOS MARCHI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo em face do acórdão id 343749046 que, por unanimidade, negou provimento à apelação.

O acórdão está assim ementado:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DURVALUMABE. REGISTRO NA ANVISA. INCORPORAÇÃO AO SUS (CONITEC). TEMA 1234/STF. REQUISITOS ATENDIDOS.

1. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal (Arts. 196 a 198), competindo ao Estado a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população.

2. Ação cujo objeto consiste no fornecimento de medicamento de alto custo em quantidade suficiente para o tratamento prescrito de neoplasia de pulmão, cujo fármaco passou a ser incorporado ao SUS no curso da ação.

3. Residem no medicamento ou técnica médica pretendida, bem assim no seu vínculo de instrumentalidade para tratar a doença ou seus sintomas - ou seja, a sua eficácia medicamentosa -, os pontos mais sensíveis e que merecem mais cuidado e atenção em virtude dos vários aspectos a considerar. A eficácia do medicamento pretendido e sua imprescindibilidade para o tratamento da doença podem ser aferidas por graus, os quais servem também para atestar a seriedade de sua aplicação.

4. Se o medicamento está incluído na lista do SUS e faz parte do PCDT (Protocolo Clínico ou diretrizes terapêuticas), considera-se demonstrada sua pertinência para tratar a doença, pois atendidos os requisitos do registro na ANVISA e do custo-efetividade. Não obstante, pode ser necessária a intervenção do judiciário quando faltar o medicamento na dispensação ou não for admitida sua utilização pelo paciente.

5. Embora o autor seja paciente do Hospital de Amor de Barretos - Fundação Pio XII, classificado como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) vinculado ao Sistema Único de Saúde, o medicamento não lhe foi fornecido, sob a justificativa de que não estaria incorporado ao SUS.

6. O medicamento está registrado na ANVISA, tendo sua incorporação recomendada pelo CONITEC em abril de 2024, nos termos da Portaria SECTICS/MS No 21.

7. Nesse contexto, não há que se discutir a eficácia do remédio DURVALUMABE, mesmo porque está aprovado pela ANVISA para os fins indicados pelo profissional médico da rede pública de saúde que assiste o paciente, em relação à doença por ele suportada, ante as peculiaridades já referidas.

8. Presentes os requisitos estabelecidos pela Suprema Corte, no tema 1234, não há como negar ao autor o acesso ao fármaco (o qual não é experimental, tendo sido aprovado pelo próprio Poder Público), capaz de aliviar o sofrimento a ele imposto pela insidiosa moléstia.

9. No tocante ao custeio, assentou a Suprema Corte que nas "ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias".

10. Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.

11. No item VI MEDICAMENTOS INCORPORADOS 6, ficou assentado pela Suprema Corte que em "relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido".

12. A sentença consignou caber à União o custeio da aquisição do medicamento, devendo o Estado de São Paulo adquirir o medicamento e, posteriormente, ser reembolsado administrativamente pela União via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), nos termos do quanto definido no tema 1234 do E. STF.

13. Mantidos os honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 15.000,oo, rateados entre os entes federativos.

14. A ação foi ajuizada inicialmente em face do Município de Bebedouro e do Estado de São Paulo, posteriormente incluindo-se a União Federal no polo passivo da demanda. Em outras palavras, não houve a inclusão do ente estadual e municipal tão somente para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, tal como passou a prever o item 3.1 do Tema 1234/STF. Considerando a atuação do Estado de São Paulo neste feito, a impugnar a pretensão da parte autora com todos os meios e recursos então disponíveis, deve prevalecer o princípio da causalidade na espécie.

15. Apelação do Estado de São Paulo desprovida."

Alega o embargante a existência de vícios no acórdão embargado ao manter a condenação solidária do Estado de São Paulo e ao condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, bem como em relação ao cumprimento da obrigação.

Houve intimação das partes contrárias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, tendo a parte autora se manifestado acerca dos embargos declaratórios.

O Ministério Público Federal opinou pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verificam, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material passíveis de serem sanados pela via estreita dos embargos declaratórios, consoante exige o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Denota-se que os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados, conforme se observa de simples leitura integral do acórdão.

Com efeito, a questão foi devidamente e abordada nos seguintes termos:

[...]

Desse modo, não há como negar ao autor o acesso ao fármaco (que, além de não ser experimental, foi aprovado pelo próprio Poder Público), capaz de aliviar o sofrimento a ele imposto pela insidiosa moléstia.

Da análise dos autos, verifica-se estarem presentes os requisitos estabelecidos pela Suprema Corte, no tema 1234, a ensejar a continuidade do fornecimento do medicamento, conforme prescrição médica, para o tratamento da neoplasia de pulmão, em quantidade suficiente para uso regular descrito pelo profissional médico que o assiste.

Aliás, a respeito das questões levantadas pelo Estado de São Paulo, merece destaque trecho do parecer do representante do Ministério Público Federal, da lavra do ilustre Procurador Regional da República, Dr. Sérgio Monteiro Medeiros, (id 335430375), que reproduzo a seguir:

"Ao contrário do alegado pelo apelante, não há ofensa aos requisitos do item 3 do Tema no 6 do STF (RE 566.471), uma vez que o estabelecido na tese de julgamento se aplica apenas à concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS:

(...)

Quanto ao custeio, cumpre esclarecer que a sentença abordou a questão nos exatos termos assentados pelo C. STF, nos seguintes termos: "caberá à União o custeio da aquisição do medicamento. Assim, o Estado de São Paulo deve adquirir o medicamento e, posteriormente, ser reembolsado administrativamente pela União via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), nos termos do quanto definido no tema 1234 do E. STF".

Quanto aos honorários, nas ações que objetivam o fornecimento de medicamentos, cujo proveito econômico é intrinsicamente inestimável, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação da verba honorária deve ser feita por apreciação equitativa.

[...]

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, seu inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis:

"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se, também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...].

Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, da reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos [...]". (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015, RT, 2015).

Na mesma senda, vale trazer à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INVIABILIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.

2. Apenas excepcionalmente, quando constatada a necessidade de mudança no resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de emprestarem-se efeitos infringentes aos aclaratórios.

(...)

5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no AREsp 1976756/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. (...)"

(EDcl no AgRg no AREsp 823.796/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 24/06/2016)

Aliás, na esteira da Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a examinar, como se respondesse a um questionário, a totalidade das afirmações deduzidas pelas partes no curso da marcha processual, bastando, para a higidez do pronunciamento judicial, que sejam enfrentados os aspectos essenciais à resolução da controvérsia, circunstância plenamente verificada no particular (EDcl no AgInt no RMS 62.808/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam rejeitados os presentes embargos de declaração.

Por fim, relevante transcrever a informação trazida pelo embargado em sede de contrarrazões aos embargos declaratórios (id 344537650):

"Além do mais, aproveita esta oportunidade processual para informar ao réu Estado de São Paulo que o medicamento pleiteado foi devidamente fornecido pela União de modo que eventual recurso, embargos ou qualquer outro meio de impugnação será infrutífero e desnecessário."

Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, na decisão embargada, omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Inconformismo do embargante com os termos do julgado, no qual constaram as razões de convencimento do julgador para afastar suas alegações.

4. Pacífico entendimento do C. STJ e deste Tribunal acerca da inexistência de obrigação do julgador de refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que suficientemente motivado o decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão